Tribunal: STJ
Processo: 0458593-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054135 - SP(2025/0458593-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS MALTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus no qual se alegou
constrangimento ilegal em decorrência da exigência do exame criminológico prévio à apreciação
do pedido de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma questão em discussão consiste em saber se a norma instituída pela redação dada pela
ao
§ 1o, da Lei de Execução Penal (LEP) pode retroagir para
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
prejudicar apenado.
3. Outra questão posta trata de verificar se é idônea a fundamentação utilizada pelo Tribunal de
origem para justificar a imposição do exame criminológico no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a
constitui
e não pode ser aplicada retroativamente,
Lei n. 14.843/2024,
novatio legis in pejus
conforme entendimento do STJ e STF.
5. A jurisprudência do STJ admite a realização de exame criminológico quando fundamentada
em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena.
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial, pois a
determinação do exame criminológico baseou-se no histórico prisional desfavorável do
agravante, que ostenta registro de falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode retroagir para alcançar condenações por crimes cometidos antes
Lei n. 14.843/2024,
de sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico deve ser fundamentada em
elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena. 3.
Documento eletrônico VDA54725233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b729f785-7003-4dd9-8b6e-a04cd06ae7af

O histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves, pode justificar a necessidade de
exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL; Código Penal,
o; Lei de Execução
CR/1988, art. 5
art. 2
Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeida
955.989/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
15/4/2025;
HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
961.084/SP,
24/2/2025;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de
979.839/SP,
14/4/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
977.556/SP,
31/3/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
988.223/SP,
27/5/2025;
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
967.896/TO,
de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
13/2/2025;
572.409/SP,
DJe de 10/6/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b729f785-7003-4dd9-8b6e-a04cd06ae7af

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054135 - SP (2025/0458593-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS MALTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS PROGRESSÃO
DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus no qual se
alegou constrangimento ilegal em decorrência da exigência do exame criminológico prévio à
apreciação do pedido de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Uma questão em discussão consiste em saber se a norma instituída pela redação dada pela
ao
§ 1o, da Lei de Execução Penal (LEP) pode retroagir para
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
prejudicar apenado.
3. Outra questão posta trata de verificar se é idônea a fundamentação utilizada pelo Tribunal de
origem para justificar a imposição do exame criminológico no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a
constitui
e não pode ser aplicada retroativamente,
Lei n. 14.843/2024,
novatio legis in pejus
conforme entendimento do STJ e STF.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

5. A jurisprudência do STJ admite a realização de exame criminológico quando fundamentada
em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da
pena.
6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação jurisprudencial, pois a
determinação do exame criminológico baseou-se no histórico prisional desfavorável do
agravante, que ostenta registro de falta grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
não pode retroagir para alcançar condenações por crimes cometidos antes
Lei n. 14.843/2024,
de sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico deve ser fundamentada em
elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a execução da pena.
3. O histórico prisional desfavorável, incluindo faltas graves, pode justificar a necessidade de
exame criminológico para aferição do requisito subjetivo.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XL; Código Penal,
o; Lei de Execução Penal,
art. 5
art. 2
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 955.989/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no
15/4/2025;
HC n. 961.084/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
24/2/2025;
AgRg no HC n. 979.839/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/4/2025;
STJ, AgRg no HC n. 977.556/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
STJ,
31/3/2025;
AgRg no HC n. 988.223/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de
STJ,
27/5/2025;
AgRg no HC n. 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 572.409/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
13/2/2025;
de 10/6/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
MARCOS MALTA PEREIRA
decisão contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, o agravante sustenta "que a fundamentação utilizada pelo juízo de
primeiro grau para determinar a realização de exame criminológico, é totalmente inidônea, haja
vista que praticara falta grave em
com regressão de regime em
" (e-STJ, fl.
09/12/2022,
06/09/2024.
62). Aduz que uma única falta grave, já reabilitada, não é suficiente para elidir o bom
comportamento carcerário.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja determinada a "análise e
apreciação pelo juízo de primeiro grau do PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO, com base tão somente nos requisitos legais objetivo e subjetivo estabelecidos
artigo 112 da Lei de Execução Penal, dispensando-se a perícia." (e-STJ, fl. 64).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, depreende-se dos autos que o paciente se encontra em execução de pena
por crime praticado antes do advento da
que modificou o
§ 1o, da
Lei n. 14.843/2024,
art. 112,
LEP, a fim de tornar obrigatório o exame criminológico. Assim, de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, deve ser afastada a aplicação da nova norma ao caso concreto, eis que
constitui
.
novatio legis in pejus
Ilustrativamente, confiram-se os seguintes precedentes:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CORPUS
CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
a decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, que havia promovido o agravado
ao regime semiaberto.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial para determinar o
retorno do agravado ao regime fechado e sua submissão a exame criminológico, com
base na
que alterou o § 1o do
da Lei de Execução Penal.
Lei n. 14.843/2024,
art. 112
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela
pode ser aplicada retroativamente a condenações por crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. Outro ponto é verificar se a norma que exige o exame criminológico tem caráter
material ou procedimental, o que influenciaria sua aplicação retroativa ou imediata.
III. Razões de decidir
5. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, conforme a
constitui
, não podendo retroagir para
Lei n. 14.843/2024,
novatio legis in pejus
alcançar condenações por crimes cometidos antes de sua vigência.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

6. A norma que introduz o exame criminológico como requisito obrigatório para
progressão de regime é de natureza material, e sua aplicação retroativa é
inconstitucional, conforme o
o, XL, da Constituição Federal.
art. 5
7. A decisão do Tribunal de origem não apresentou fundamentos concretos que
justificassem a necessidade do exame criminológico, baseando-se apenas na alteração
legislativa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime,
introduzida pela
não pode retroagir para alcançar condenações por
Lei n. 14.843/2024,
crimes cometidos antes de sua vigência. 2. A norma que introduz o exame
criminológico como requisito obrigatório para progressão de regime é de natureza
material, e sua aplicação retroativa é inconstitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL; Código Penal,
o; Lei de
art. 5
art. 2
Execução Penal,
§ 1o.
art. 112,
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 920.932/SP, Rel. Min.
23/08/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
" (AgRg no HC n. 955.989
16/12/2024.
/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
15/4/2025.

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MPSP. PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício,
habeas corpus
afastando a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional.
2. O Tribunal de origem reformou a decisão do juízo
, determinando a submissão
a quo
do agravado ao exame criminológico para progressão de regime, com base na nova
redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, dada pela
art. 112,
Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exigir o exame
criminológico para progressão de regime prisional, à luz da nova redação do
§
art. 112,
1o, da Lei de Execução Penal, e se tal exigência pode ser aplicada retroativamente.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus
de ofício, em caso de flagrante ilegalidade na exigência do exame criminológico.
III. Razões de decidir
5. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, conforme a nova
redação do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, não pode ser aplicada
art. 112,
retroativamente, pois constitui
, vedada pela Constituição Federal.
novatio legis in pejus
6. A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que normas mais gravosas
não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

7. No caso concreto, os crimes pelos quais o agravado foi condenado ocorreram antes
da vigência da
o que impede a aplicação retroativa das novas
Lei n. 14.843/2024,
restrições à progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo não provido.
Tese de julgamento: '1. O § 1o do
da Lei de Execução Penal, com redação dada
art. 112
pela
que exige exame criminológico para progressão de regime, não
Lei n. 14.843/2024,
pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito
ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL; Lei de Execução Penal,
art. 5
art. 112,
§ 1o; Código Penal,
o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; STF, HC 240.770/MG, Rel. Min.
André Mendonça, julgado em 29.05.2024." (AgRg no HC n. 961.084/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
)
24/2/2025.

A controvérsia deve ser analisada, portanto, à luz da
("admite-se o
Súmula n. 439/STJ
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.").
Com efeito, não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao
exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia
constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no
IX, da Constituição da
art. 93,
República, bem como à própria previsão da antiga redação do
§ 1o, da Lei de Execução
art. 112,
Penal ("A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do
defensor.").
Nessa abordagem, o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento no sentido de que
a gravidade abstrata do delito, a extensão da pena, as faltas graves muito antigas e a reincidência,
não são fundamentos idôneos para a exigência da perícia, uma vez que não se relacionam com o
comportamento do reeducando durante a execução de sua reprimenda:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IRRETROATIVIDADE DA
AGRAVO
LEI N. 14.843/2024.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
decisão monocrática que concedeu, de ofício, ordem em
para afastar
habeas corpus
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização de exame
criminológico, restabelecendo a decisão de primeira instância que deferiu a progressão
ao regime semiaberto.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

2. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia cassado a decisão de primeira instância,
determinando a realização do exame criminológico com base na gravidade do delito,
em faltas disciplinares antigas do apenado e na aplicação da Lei n. 14.843/2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico
para progressão de regime, conforme a nova redação do
da Lei de Execução
art. 112
Penal, introduzida pela
pode ser aplicada retroativamente a crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. Outra questão é se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o
exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito e faltas graves antigas,
constitui fundamentação idônea.
III. Razões de decidir
5. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não
Lei n. 14.843/2024,
se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência pátria.
6. A fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas
disciplinares antigas não é idônea para justificar a exigência de exame
, devendo a decisão ser pautada em elementos concretos do histórico
criminológico
prisional recente do apenado.
7. A decisão de primeira instância, que deferiu a progressão de regime com base no
cumprimento dos requisitos legais e na boa conduta carcerária atual, deve ser
restabelecida.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A obrigatoriedade de exame criminológico, introduzida pela
não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua
Lei n. 14.843/2024,
vigência. 2. A fundamentação para a exigência de exame criminológico deve ser
baseada em elementos concretos do histórico prisional recente do apenado, não
sendo idônea a fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e em faltas
.'
graves antigas
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 929.034/SP, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.09.2024; STJ, AgRg no HC 913.379/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02.09.2024." (AgRg no HC n.
979.839/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
grifou-se.)
14/4/2025,

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FLAGRANTE
WRIT
ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PROGRESSÃO DE REGIME.
REQUISITOS
NÃO
AUTORIZADOS
PELA
LEGISLAÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto à possibilidade de concessão
de
de ofício quando substitutivo de recurso, no caso de ser constatada
habeas corpus
ilegalidade flagrante, como é o caso.
2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na
redação dada pela
ao
§ 1o, da Lei de Execução Penal só é
Lei n. 14.843/2024
art. 112,
aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal.
Precedentes.
3. De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige
motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal
determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência
ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução
.
penal
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 977.556/SP, relator Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se).
26/3/2025,
31/3/2025,

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXIGÊNCIA
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu
para que o Juízo da Execução analisasse o pedido de progressão de
habeas corpus
regime do apenado, independentemente da realização do exame criminológico.
2. O sentenciado cumpre pena em regime semiaberto por crime tipificado no
do
art. 213
Código Penal, com pedido de progressão ao regime aberto. O Juízo da Execução
determinou a realização do exame criminológico com base no histórico delitivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do exame criminológico
para progressão de regime, com base na
é aplicável a crimes
Lei n. 14.843/2024,
cometidos antes de sua vigência.
4. A discussão também envolve a adequação da fundamentação para a exigência do
exame criminológico, considerando a gravidade abstrata do delito e a prática de uma
única falta média pelo apenado.
III. Razões de decidir
5. Em outras alterações efetuadas na Lei de Execuções Penais, as Cortes Superiores
firmaram entendimento no sentido de que as novas disposições deveriam ser aplicadas
aos delitos praticados após a sua vigência, por inaugurarem situação mais gravosa aos
apenados.
6. Cabe estender esse raciocínio à nova redação do
§ 1o, da LEP, que passou a
art. 112,
exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser mantido o
entendimento firmado na
segundo o qual 'admite-se o exame
Súmula n. 439/STJ,
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.'.
7. A alteração legislativa que impõe requisitos mais gravosos para a progressão de
regime não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência,
conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

8. A exigência do exame criminológico, sem fundamentação concreta e atual, configura
constrangimento ilegal, não podendo ser baseada apenas na gravidade abstrata do crime
ou em faltas já reabilitadas.
9. Aplica-se a jurisprudência pacificada no sentido de que a gravidade abstrata dos
a longa pena a cumprir e a probabilidade de reincidência -
delitos praticados,
em
razão do cometimento de uma única falta média em seu prontuário, indisciplina de
menor gravidade, quando isolada -, não justificam a determinação de realização
de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo para
.
concessão de benefícios executórios
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime
deve ser fundamentada em elementos concretos e atuais da execução da pena. 2. A lei
penal mais gravosa não retroage para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência.'
Dispositivos relevantes citados: CP,
LEP,
art. 213;
art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 865.632/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC 824.493/MG, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023." (AgRg no HC n. 947.987/SP, de minha
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifou-se.)
18/12/2024,
23/12/2024,

Feitas tais considerações, verifico que as instâncias de origem determinaram
a realização do exame criminológico com base em fundamentação idônea - o histórico prisional
desfavorável do paciente, que ostenta o registro de "uma falta disciplinar de natureza grave durante
o cumprimento de sua expiação, em 09.11.2022, com regressão de regime em
"(e-STJ,
06/09/2024.
fl. 15).
Nessa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXAME
HABEAS CORPUS
CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
mantendo a exigência da realização de exame criminológico para progressão de regime,
com base no comportamento do apenado durante a execução da pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de realização de exame
criminológico, fundamentada no histórico prisional conturbado do apenado, é idônea
para aferir o requisito subjetivo para progressão de regime.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de considerar faltas graves
reabilitadas para a avaliação do comportamento carcerário do apenado.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

4. A determinação de exame criminológico foi considerada fundamentada, pois se
baseou no comportamento do apenado durante a execução da pena, incluindo cinco
faltas disciplinares graves.
5. A jurisprudência permite considerar faltas graves reabilitadas para avaliar o
comportamento carcerário, justificando a necessidade de exame criminológico.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: '1. A determinação de exame criminológico deve ser fundamentada
em elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado durante a
execução da pena. 2. Faltas graves reabilitadas podem ser consideradas para avaliar o
comportamento carcerário do apenado.'
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CF/1988,
o, XL. Jurisprudência
art. 112;
art. 5
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 828.102/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
STJ, AgRg no HC n. 814.112/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
28/8/2023;
Quinta Turma, julgado em
" (AgRg no HC n. 988.223/SP, de minha
21/08/2023.
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL. EXAME
HABEAS CORPUS
CRIMINOLÓGICO.
.
LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB
ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO
NECESSÁRIO À PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO MANTIDO POR ESTA
CORTE. FUNDAMENTOS DIVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que 'a exigência de realização de
exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da
/2024, constitui
, pois incrementa requisito, tornando
Lei n. 14/843
novatio legis in pejus
mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade
dessa norma se mostra inconstitucional, diante do
o, XL, da Constituição Federal, e
art. 5
ilegal, nos termos do
o do Código Penal' (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro
art. 2
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
23/8/2024)
2. Dessa forma, constata-se que a alteração legislativa promovida pela
ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de
Lei n. 14.843/2024,
progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos
praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o
disposto nos
o, XL, da Constituição Federal, e
o do Código Penal.
art. 5
art. 2
3. Na hipótese dos autos, não obstante o Tribunal
tenha fundamentado a
a quo
necessidade de exame criminológico com base na obrigatoriedade imposta pela
do exame dos autos, verifica-se o cometimento de falta grave pelo
Lei n. 14.843/2024,
paciente em período recente, o que demonstra a necessidade de realização do exame
para aferição do requisito subjetivo.
4. É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto
impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente
diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do livre
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em
recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio
. No caso, não
in pejus
houve agravamento da situação do executado, tendo esta Corte apenas mantido o
acórdão impugnado.
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 967.896/TO, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXAME CRIMINOLÓGICO.
HABEAS CORPUS
EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO.
FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Com as mudanças da
o exame criminológico, antes obrigatório,
Lei n. 10.792/2023,
deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido
pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de
forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a
Súmula n. 439 do STJ.
2. Atualmente, desde a
e para os crimes praticados durante a sua
Lei n. 14.843/2024
vigência, o
§ 1°, da LEP passou a dispor que, 'em todos os casos, o apenado
art. 112,
somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame
criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão'.
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça
indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o
estudo de periculosidade. O comportamento não é tão antigo a ponto de ser
desconsiderado.
4. Segundo os julgados desta Corte, o 'atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das Execuções não é mero
órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg
no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2023)
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/7/2024, DJe de
)
3/7/2024.

Cabe ressaltar, ainda, que o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o
livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal,
pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em
dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da
pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
.
2/6/2020,
10/6/2020)
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise
de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

Nesse contexto, não observo a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:31
Código de Controle do Documento: aa909736-e2ac-4ec4-a557-333486907e1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.135 / SP
Número Registro: 2025/0458593-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005140720258260509
00011868120238260154
11868120238260154
15003023320228260632
23036178420258260000 5140720258260509
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS MALTA PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS MALTA PEREIRA (PRESO)
ADVOGADA
: JOSIANE GONZALEZ DE OLIVEIRA - SP434062
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: c3a6cb6c-4f2f-4ce9-9089-e19f6b0c3e91

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: c3a6cb6c-4f2f-4ce9-9089-e19f6b0c3e91